Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-77.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. SINAL DE PREFERÊNCIA NÃO RESPEITADO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, de forma solidária, a pagar ao autor a quantia de R$ 15.644,52 a título de indenização por danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que seu veículo foi abalroado pelo veículo de propriedade do primeiro requerido, que estava sendo conduzido pelo segundo requerido, que não respeitou a sinalização e provocou o acidente.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré discorre sobre a responsabilidade e dinâmica do acidente. Requer a procedência recursal. Contrarrazões apresentadas.
4. Em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
5. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
6. O recorrente não apresentou provas convincentes ou demonstrou fatos em sentido contrário que excluam sua responsabilidade. Após consulta ao “Google Maps Stree View”, onde é possível ir até a rua onde houve a colisão, possível analisar que a via onde se encontrava o recorrente possuía a placa de “Dê a preferência”. E, ainda que esta placa não existisse no momento da colisão, a preferência é do que vier pela direita do condutor (art. 29, III, c, do CTB).
7. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. (art. 44 do CTB).
8. Desta forma, comprovada a responsabilidade da parte ré, deve esta indenizar a parte autora no orçamento de menor valor, como assim restou feito no juízo de origem.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.